Tribunal: TJDFT
Processo: 0734745-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734745-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANNA CLARA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu tutela de urgência para que o plano de saúde requerido autorize e custeie todo o período de internação da autora no Hospital Maria Auxiliadora, bem como os exames e procedimentos necessários e conexos ao tratamento da requerente, nos exatos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, provisoriamente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A recorrente sustenta que a negativa de cobertura se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual, que era de conhecimento da agravada. Alega que agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que emitiu a negativa com amparo no contrato entabulado entre as partes e a legislação atinente à matéria. Argumenta que o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e desarrazoado, não podendo a penalidade passar a ser mais vantajosa à agravada que o cumprimento da obrigação em si. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão. Pugna, ainda, para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que a mesma seja reduzida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ab initio, deve ser ressaltado que a relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, a teor do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: “608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Na hipótese, a agravada, beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante, procurou atendimento médico, pois estava sentindo dores e inchaço na perna esquerda. Diante do seu quadro clínico, foi solicitada sua internação para compensação clínica e elucidação diagnóstica, devido a um suposto quadro de trombose venosa. Contudo, tal solicitação foi negada pela operadora de saúde, ao argumento de que o plano encontrava com carência. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, a recorrente terá que fornecer caro tratamento de saúde, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. O relatório médico, da lavra do Dr. Carlos Porfirio Pereira da Silva, CRM 19700, atesta a necessidade de internação da paciente, devido ao quadro potencialmente grave, com possível diagnóstico de trombose venosa em membro inferior esquerdo (ID no 105103767 dos autos de origem). Como bem consignou o magistrado a quo, é “fato notório que eventual risco de ocorrência de lesão vascular enseja dano potencial grave, de modo que se faz presente a natureza de urgência quanto ao acompanhamento médico solicitado”. Assim sendo, pelo menos nesse momento de cognição sumária, o motivo da negativa de cobertura, qual seja, de que o plano encontrava com carência, não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano, tendo em vista a indicação do médico de que se tratava de internação emergencial. O art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Confira-se: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Essa é a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, como se extrai do precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. 1. Uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. 2. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência. Art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998. 3. A recusa indevida de cobertura de internação em regime de urgência ou emergência impõe à seguradora o dever de custear integralmente as despesas com a internação hospitalar. 4. Agravo de instrumento provido” (Acórdão n.1137298, 07137434020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à alegação da agravante de que o valor da multa é excessivo, note-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Na hipótese em análise, pelo menos nesse momento processual, ao que parece, a liminar já foi devidamente cumprida pela agravante. E, como se sabe, tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, não havendo modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator